Tribunal: TJSP
Processo: 1027938-38.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
PROCESSO –

Ementa:
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque, além de previsão contratual expressa, clara e precisa, que a autoriza, a taxa de juros remuneratórios anual pactuada é superior ao duodécuplo da mensal.
TABELA PRICE – Em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Lícita a taxa de juros remuneratórios exigida, porquanto sequer foi apontada, pela parte mutuária, com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre as taxas exigidas pela instituição financeira em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão.
TARIFAS – Lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação do serviço, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – Para o período de inadimplência relativo à cédula de crédito bancário de n.o 64315771, ilícita a cobrança de juros remuneratórios, juros de mora e multa, nos termos em que pactuada, impondo-se, em consequência, salvo se a exigência feita tiver sido mais vantajosa para o cliente, limitar, no período em questão, a cobrança de: (a.1) juros remuneratórios à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado, para o período da normalidade; (a.2) juros de mora, de forma simples, vedada a capitalização em qualquer periodicidade, na taxa de 1% ao mês; e (a.3) multa de 2%, tendo como base de cálculo o valor do principal da dívida inadimplida.
INDÉBITO – Ausente prova de má-fé da instituição financeira ré na cobrança, improcede o pedido de condenação ao pagamento de devolução em dobro do indébito - Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido – no caso dos autos, apenas e tão somente do exigido no período da inadimplência – , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
MORA, INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E POSSE – Limitada a cobrança abusiva a encargos acessórios do contrato bancário objeto da ação – no caso dos autos, apenas e tão somente do exigido no período da inadimplência – de rigor, reconhecer a configuração da mora e, consequentemente, rejeitar o pedido de vedação/exclusão de inscrição de débito relativo ao contrato bancário objeto da ação em cadastro de inadimplentes e de manutenção de posse do bem financiado requerida pela parte autora.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
Registro: 2020.0000761371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027938-38.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante QUINTINO
INÁCIO DE SOUSA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
VOTO no 36608
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco - 6a Vara Cível
Apelante: Quintino Inácio de Sousa Neto (Justiça Gratuita)
Apelado: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
RECURSO
As alegações e pedidos da parte autora
apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos
dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda
e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte
integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença,
por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser
conhecidas, por implicarem inovação recursal.
PROCESSO
Rejeição da alegação de nulidade da r.
sentença, em razão do julgamento antecipado da lide
Diante das alegações das partes, as questões controvertidas
estão suficientemente esclarecidas pela prova documental
constante dos autos, não demandando a produção de prova
pericial, nem testemunhal.
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as
partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Lícita a exigência de juros
capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque,
além de previsão contratual expressa, clara e precisa, que a
autoriza, a taxa de juros remuneratórios anual pactuada é
superior ao duodécuplo da mensal.
TABELA PRICE Em contrato bancário, que não foi
celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação,
com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas,
descabido o reconhecimento da existência de ilícita
capitalização de juros, no período da normalidade, em razão
do emprego da Tabela Price.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Lícita a taxa de juros
remuneratórios exigida, porquanto sequer foi apontada, pela
parte mutuária, com as necessárias discriminações, a
existência de discrepância entre as taxas exigidas pela
instituição financeira em relação à taxa média de mercado,
na mesma praça e época da contratação, circunstância esta
que afasta a aplicação do instituto da lesão.
TARIFAS Lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem,
pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário
destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva
prestação do serviço, requisito este indispensável para a
cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas
decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp
1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem
exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à
regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo
valor fixado pelo CMN e Bacen.
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA Para o período de
inadimplência relativo à cédula de crédito bancário de n.o
64315771, ilícita a cobrança de juros remuneratórios, juros
de mora e multa, nos termos em que pactuada, impondo-se,
em consequência, salvo se a exigência feita tiver sido mais
vantajosa para o cliente, limitar, no período em questão, a
cobrança de: (a.1) juros remuneratórios à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada
ao percentual contratado, para o período da normalidade;
(a.2) juros de mora, de forma simples, vedada a
capitalização em qualquer periodicidade, na taxa de 1% ao
mês; e (a.3) multa de 2%, tendo como base de cálculo o
valor do principal da dívida inadimplida.
INDÉBITO
Ausente prova de má-fé da instituição
financeira ré na cobrança, improcede o pedido de
condenação ao pagamento de devolução em dobro do
indébito - Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de
encargo exigido no caso dos autos, apenas e tão somente
do exigido no período da inadimplência , de rigor, o
acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal
exigência e a compensação do indébito, constituído por
valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por
ilicitude de encargo exigido, de forma simples e não em
dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em
favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção
monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal
de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de
cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da
citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado
em cumprimento de sentença.
MORA,
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES E POSSE
Limitada a cobrança
abusiva a encargos acessórios do contrato bancário objeto
da ação no caso dos autos, apenas e tão somente do
exigido no período da inadimplência de rigor, reconhecer
a configuração da mora e, consequentemente, rejeitar o
pedido de vedação/exclusão de inscrição de débito relativo
ao contrato bancário objeto da ação em cadastro de
inadimplentes e de manutenção de posse do bem financiado
requerida pela parte autora.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 343/352, acrescenta-
se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Posto isto, JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
IMPROCEDENTE a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL
C.C. TUTELA ANTECIPADA que QUINTINO INÁCIO DE SOUSA NETO move
contra BANCO BV FINANCEIRA S/A C.F.I. Por conseguinte, condeno o autor no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do
valor da causa, executáveis caso haja reversão na situação econômica do autor em
cinco anos”.
Apelação da parte autora (fls. 149/157), sustentando:
(a) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (b) ilegalidade da
capitalização mensal de juros pelo sistema de amortização Tabela Price; (c)
abusividade da taxa de juros remuneratórios, exigida em percentual superior a taxa
média de mercado; (d) ilegalidade da cobrança das tarifas de TAC, TEC, gravame
eletrônico, promotora de venda, serviço de terceiro e avaliação de bem; (e)
abusividade na cobrança dos encargos moratórios; (f) abusividade na cobrança da
comissão de permanência cumulada com outros encargos.
O recurso foi processado com resposta da parte ré (fls.
354/404), pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da
inicial.
2. As alegações e pedidos da parte autora apelante,
relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que
fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte
integrante do polo passivo citada, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do
CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
Omissões e obscuridades da inicial não podem ser
interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato
conhecimento da pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do
polo passivo e impedindo a prestação jurisdicional.
Na inicial, a parte autora apelante impugnou, apenas e
tão somente, a capitalização mensal de juros pelo sistema de amortização Tabela
Price, abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, cobrada de forma
diversa da pactuada e exigida em percentual superior à taxa média de mercado, a
cobrança das tarifas de IOF, Registro de Contrato, Avaliação do Bem e Cadastro, e a
cobrança abusiva de encargos de inadimplência.
Arguições deduzidas pela parte apelante, diversas da
supra especificada, constantes da inicial, que fixa os limites da demanda e não pode
ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citada, nem
depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas,
porque envolvem questões que não foram submetidas à apreciação do MM Juízo da
causa, na inicial oferecida, sendo certo que não compreendem matéria de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
pública, passível de conhecimento de ofício.
O conhecimento, no julgamento de apelação, de
alegação que altera o pedido ou a causa de pedir deduzido na inicial, como acontece
na espécie, afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracteriza julgamento
extra-petita, com violação do disposto nos art. 141, 329, I, 492, 1.010, II, 1.013, § 1o,
e 1.014, do CPC/2015.
Neste sentido, com inteira aplicação e para caso
análogo ao dos autos, a orientação dos julgados do Eg. STJ constante dos julgados
extraídos do respectivo site assim ementados: (a) “RECURSO ESPECIAL.
ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO,
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INOVAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR
NÃO EXPLICITADA NA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. I - Na hipótese
dos autos o contribuinte, na peça inaugural da ação, buscava o afastamento de
autuação fiscal sob o fundamento de ter havido irregularidade na notificação e,
após julgada improcedente a ação, inaugura nova causa de pedir, alegando a
incidência de "bis in idem" na cobrança da exação. II - É vedado, em sede de
apelação, inovar a causa de pedir não explicitada na petição inicial, inexistindo
a alegada violação ao artigo 515 do CPC. Precedentes: REsp no 658.715/RS, Rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06/12/2004 e REsp no 51.687/RS, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 24/10/1994. III - Recurso especial
improvido.” (STJ-1a Turma, REsp 819778/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, v.u., j.
17/08/2006, DJ 28.09.2006 p. 218, o destaque não consta do original).”; (b)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO
MANIFESTA.
AUSÊNCIA.
CONCLUSÃO
LÓGICO-
SISTEMÁTICA DO DECISUM. ART. 264, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) IV - Segundo dispõe o art. 264, parágrafo
único do Código de Processo Civil, é defeso à parte alterar a causa de pedir ou
o pedido após a fase de saneamento do processo. Assim, inviável a apresentação
de nova causa de pedir em sede de apelação. V - O julgador não está obrigado a
responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe,
apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as
peculiaridades do caso concreto, como ocorreu in casu, não havendo qualquer
omissão ou obscuridade no julgado embargado, já que houve a efetiva análise das
matérias anteriormente expostas. VI - Tendo em vista o caráter manifestamente
protelatório dos embargos, cuja pretensão encontra-se em contraste com a
jurisprudência uníssona deste Tribunal, impõe-se aplicar a multa prevista no art. 538,
parágrafo único do Código de Processo Civil, arbitrada em 1% (um por cento) sobre
o valor corrigido da causa. VII - Embargos de declaração rejeitados. (STJ-5a Turma,
Edcl nos Edcl no AgRg no Resp 827116/DF, rel. Ministro Gilson Dipp, v.u., j.
07/12/2006, DJ 05.02.2007 p. 358); e (c) “Civil e Processo Civil. Correção
monetária. Plano econômico. Janeiro de 1989. IPC. Adoção dos mesmos índices de
atualização de caderneta de poupança. Inovação de causa de pedir não explicitada
na petição inicial. Falta de interesse recursal reconhecido pelo Tribunal de
origem. Pedido já deferido de aplicação do índice de 42,72% ilegalmente expurgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
Ausência de similitude fático-jurídica. - Não há similitude fático-jurídica entre o
acórdão recorrido que não reconhece interesse recursal e acórdão paradigma que
discute o mérito. - A causa de pedir deve ser explicitada na petição inicial e não
inovada em sede de recurso adesivo na apelação. (...).” (STJ-3a Turma, AgRg no
Resp 393395/PR, rel. Ministro Nancy Andrighi, v.u., j. 21/02/2002, DJ 01.04.2002
p. 186, o destaque não consta do original); e (c) “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA
À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC. 1. O
art. 515, caput e § 1, do CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ou seja,
ao Tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em
primeiro grau. Vale dizer, se determinada questão não foi colocada ao julgamento do
magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la (princípio do tantum devolutum
quantum appellatum). Essa regra geral é confirmada pela leitura do art. 517 da Lei
Adjetiva Civil, que traz a exceção. 2. Portanto, só é possível inovação da causa de
pedir em sede de razões de apelação se a nova matéria a ser discutida não pôde ser
levada ao primeiro grau por motivos de força maior. Além disso, é claro, o segundo
grau sempre pode conhecer das matéria de ordem pública, mas isso em razão do
efeito translativo (art. 267, § 3o, do CPC). 3. Apreciando a questão da falta de
notificação do lançamento, que não foi alvo de apreciação pelo magistrado a quo e
também não é matéria de ordem pública, o Tribunal de origem malferiu os arts. 515 e
517 do CPC. 4. Recurso especial provido.” (STJ-2a Turma, REsp 884982/RS, rel.
Mauro Campbell Marques, v.u., j. 28/10/2008, DJe 25/11/2008, o destaque não
consta do original).
3. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu
ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão somente, as deliberações
da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do
CPC/2015, ou seja, as relativas à ilegalidade da capitalização dos juros pelo sistema
de amortização Tabela Price, à abusividade da taxa de juros remuneratórios, exigida
em percentual superior à taxa média de mercado, à ilegalidade da cobrança da tarifa
de Avaliação do Bem e à abusividade na cobrança dos encargos moratórios, além de
questões reflexas relativas a essa pretensão.
Deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas por
recurso de apelação, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto
que com ela as partes se conformaram.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas no recurso oferecido, não foram devolvidas ao conhecimento
deste Eg. Tribunal, e estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do original);
(b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas
quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao Código de
Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p.
2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original); e (c)
“Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo
apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem
o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação
presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in
procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a
correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente
impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar
para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a
causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo
CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o
destaque sublinhado não consta do original).
4. Rejeita-se a alegação de nulidade da r. sentença, em
razão do julgamento antecipado da lide.
No caso dos autos, era de todo desnecessária a dilação
probatória e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do
CPC/2015. Diante das alegações das partes, as questões
controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante
dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
Não existe qualquer fato concreto e determinado a
exigir outras provas, além da documental constante dos autos.
Isto porque: (a) a prova documental produzida basta
para dirimir a matéria fática objeto das alegações sobre a cobrança de juros
remuneratórios, inclusive capitalização, e outros encargos contratuais; (b) a
imputação de encargos contratuais não foi embasada em alegação de equívoco no
cálculo de valores, mas em ilegalidade de critério adotado pelo credor na cobrança do
débito; e (c) a toda evidência, incumbe ao julgador atribuir a qualificação jurídica de
um fato e não ao perito.
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de
prova essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de
nulidade da r. sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do
contraditório e da ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
125, da CF, e art. 355, I, do CPC/2015.
5. A relação contratual entre as partes está subordinada
ao CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação,
em que intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de
adesão: “Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por
uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo
as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se
submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo
cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5,
15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão
de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos
decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e
abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
6. Admissível a revisão de contratos bancários quitados
ou novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do
Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão
judicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode
validar obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel.
Min. Castro Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg.
STJ); (b) “É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados.
Agravo improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da
dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos
contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d) “Direito Civil e Processual Civil.
Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor. Execução. Instrumento de
confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos. Possibilidade. - É possível, na
via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial que originou o
instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para reexame não
vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa legal, obstar o
recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp
552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305,
conforme site do Eg. STJ).
7. Aplicam-se à cédula de crédito bancário, título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
crédito contratual, atualmente regida pela LF 10.931/2004, antecedidas pelas MPs
1.925/99, 2.065/2000 e 2.160/2001, as mesmas orientações relativas aos contratos
bancários de mútuo comuns, no que concerne aos juros remuneratórios, capitalização
de juros e demais encargos.
Neste sentido, a orientação de: (a) Fran Martins: “A
Medida Provisória Original no 1.925, de 14.10.1999, posteriormente substituída pela
Medida Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, e atualmente regida pela Lei no
10.931, de 02.08.2004, deu origem ao título de crédito denominado cédula de crédito
bancário.” (“Títulos de Crédito”, 14a ed., Forense, 2008, RJ, p. 495, item no 187, o
destaque não consta do original); (b) Arnaldo Rizzardo: “A Medida Provisória no
2.160-25, de 23.08.2001, atualmente substituída pela Lei no 10.931, de 02.08.2004,
introduziu a Cédula de Crédito Bancário, constituindo mais um título de crédito
contratual, a par dos já existentes. Tem o caráter de título e crédito e de garantia,
podendo, porém, conter somente a primeira qualidade.” (“Títulos de Crédito”, 1a ed.,
2a tir., Saraiva, 2006, SP, p. 306); e (c) dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site: (c.1) “Primeiramente, a questão da taxa de juros já se encontra
pacificada nesta Corte, sendo certo que, ao mútuo bancário comum, aqui
representado por "Cédula de Crédito Bancário Operação de Mútuo" (fl. 182),
não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano, prevista no Decreto no
22.626/33.” (STJ, REsp 961.380, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
21.08.2007, DJ 06.09.2007, destaque não consta do original); (c.2) “ (...)no tocante
à comissão de permanência, aplica-se à cédula de crédito bancário a
jurisprudência firme desta Corte relativa ao mútuo bancário comum” (STJ 3a
T, REsp 647580/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 14.12.2004, DJ
18.04.2005 destaque não consta do original); (c.3) “A legislação não limita os
juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - Súmula no 297). Nessa linha, os
juros podem ser abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as
peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de
prova in concreto - circunstância não demonstrada no caso dos autos. In casu, a
capitalização mensal dos juros é admitida nos termos do artigo 28, § 1o, inciso I,
da Lei 10.931, de 2004.” (REsp 994460/MS, rel. Min. Ari Pargendler, data da
publicação: 07/12/2007, o destaque não consta do original); e (c.4) “A capitalização
dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica
que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas
cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-
lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições
financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a
partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o
REsp 602.068/RS, Rel. MIN. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da
colenda Segunda Seção. Ressalte-se, ainda, que esta Corte, no julgamento do REsp
890.460/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 18.2.08, pronunciou-se
no sentido de que a referida Medida Provisória prevalece frente ao artigo 591
do Código Civil, face à sua especialidade. Assim, no presente caso, admite-se a
capitalização mensal dos juros na cédula de crédito bancário firmada pelas
partes.” (REsp 942073/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação: 14/12/2010,
o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
8. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros
remuneratórios e do emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros
remuneratórios, à legalidade do IOF, do seguro do bem e/ou de proteção financeira,
das despesas e tarifas bancárias (TAC, TEC, tarifa de cadastro, serviços de terceiro,
registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, comissão do correspondente
bancário e pré-gravame), e da comissão de permanência, no que concerne aos
contratos bancários, adota-se a orientação das súmulas e dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541/STJ)
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual
para a cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais
recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1388972 SC, em 08.02.2017, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos
do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos
repetitivos,
que
se
reproduz:
“RECURSO

ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS -
PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE
ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À
PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins
dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados
nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso
concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no
acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização
de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática
e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal
extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não
exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o
banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo
qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do
NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a
referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação
de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente
de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (...)
“Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício,
ou seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do
capital emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte
final do referido dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em
inúmeros diplomas normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral,
anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas
modalidades.”(o destaque não consta do original).
Quanto à licitude da capitalização de juros, no período
da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price, a orientação do julgado
extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns
sem abranger os contratos celebrados sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação
: (a) ementa: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo
de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido
em parte e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No caso concreto em exame no
REsp. 973.827-RS, o valor do financiamento foi de R$ 7.076,02 (R$ 6.980,00 mais
R$ 96,02 do IOF), com taxa mensal de 3,16000% e taxa anual efetiva de 45,25664%
expressamente consignadas no contrato (conforme consta do acórdão recorrido). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
pagamento foi acordado em 36 prestações fixas e iguais (fato incontroverso
afirmado na inicial e na contestação), estabelecidas no contrato no valor de R$
331,83, o que indica que o método de amortização adotado foi a Tabela Price,
cuja característica é, precisamente, possibilitar o pagamento de prestações
iguais de amortização e juros, ficando quitada a dívida com o pagamento da
última prestação. O esquema abaixo simula a evolução das prestações, mês a mês,
em situação de adimplemento contratual: (...) Verifica-se, do esquema acima, que os
juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês anterior, não havendo
incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do primeiro mês, sobre o
valor inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de R$ 223,60. Como a
prestação foi de R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi amortizada na dívida,
resultando em saldo devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o mês, sobre o capital
(saldo devedor do mês anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros de 3,16% a.m no valor
de R$ 220,18, sendo amortizado o valor de R$ 111,71. Novamente os juros incidiram
apenas sobre o capital e, assim, sucessivamente, o valor da quota de juros foi
decrescendo e o da amortização aumentando, até que, na 36a prestação (R$ 10,17 de
juros e R$ 321,73 de amortização, perfazendo a prestação fixa de R$ 331,89), foi
quitada integralmente a dívida. A capitalização de juros somente ocorrerá, no caso
concreto em exame, em face do inadimplemento do devedor, se o credor fizer
incidir novos juros remuneratórios sobre o valor dos juros vencidos e não pagos
(embutidos estes nas prestações não pagas no vencimento). Diversamente, em
contratos de longa duração, em que as prestações são contratualmente sujeitas a
índice de correção diferente do índice adotado para a correção monetária do
saldo devedor, como é o caso dos contratos de financiamento habitacional
celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação, é frequente a situação
em que o valor da prestação mensal deixa, ao longo do contrato, de ser
suficiente para o pagamento dos juros do período. (...) Não me parece, data
maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da
transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método
amplamente adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial, substituindo-
a por fórmula desconhecida, insatisfatória, conforme reconhecido pelos
esforçados autores que a conceberam, em nome de interpretação meramente
literal e assistemática da Lei de Usura. (...)” (STJ-2a Seção, REsp 973827/RS, rel.
p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 08/08/2012, o destaque não consta do
original).
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382/STJ).
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação
ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie,
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. (Súmula 530/STJ)
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as
disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios
contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a
ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não
demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530
RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009, julgamento para
efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários
comuns
sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Bancária e
Comercial; os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem
sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a
crédito consignado”, cf. site do Eg. STJ).
“ORIENTAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS 1 -
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve
limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade
na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos
termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo
bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
12/05/2010, DJe 19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973,
conforme site do Eg. STJ).
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. (Súmula 566/STJ)
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565/STJ)
Nesse sentido, a orientação do julgado conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os
efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de
contratos de mútuos bancários comuns, no que concerne à legalidade da cobrança das
referidas tarifas nestes contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES
DO
INDÉBITO.
RECURSOS
REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo
ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da
prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da
Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao
Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração
dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas
expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação
estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era
essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às
instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de
serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que
fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como
respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política
de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram
previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que
a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (2a Seção,
REsp 1255573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013, o destaque
não consta do original).
Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e
seus respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN.
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na Resolução n.
12/2009-STJ, destinada a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma
recursal estadual e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, suas
súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados
na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS.
2. Conforme estabelecido no REsp n. 1.251.331/RS, o exame da legalidade das
tarifas bancárias deve partir da observância da legislação, notadamente as
resoluções das autoridades monetárias vigentes à época de cada contrato
questionado. Deve-se verificar a data do contrato bancário; a legislação de
regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de
mercado. 3. Se assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN
2.303/1996. Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os
serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A TAC e a
TEC, porque não proibidas pela legislação de regência, podiam ser validamente
pactuadas, ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma
fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de mercado. 4. Se assinado a
partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela Resolução CMN 3.518/2007 e,
posteriormente, tem-se a Resolução CMN 3.919/2010. Somente passaram a ser
passíveis de cobrança os serviços prioritários definidos pelas autoridades
monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de tarifas permitidas. A Tarifa
de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início
do relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança por serviços de
terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de 24.2.2011. 5.
Hipótese em que a sentença, confirmada pelo acórdão reclamado, julgou em conjunto
diversos processos, contra diferentes instituições financeiras, sem considerar a data
em que assinado cada contrato, sem levar em conta os termos dos contratos, os
valores cobrados em cada caso e sem sequer especificar as tarifas em cada um deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
questionadas e nem esclarecer porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória
das tarifas e serviço de terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no
REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara,
correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de
regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado."7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja
proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a
decisão - fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS,
acima sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na
inicial. Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a
resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições
financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de
veículos), para cada tipo de serviço. 8. Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl
14696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 26/03/2014, o destaque não consta
do original).
Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços de
terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente
bancário, adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: (a) a
ementa: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (o
destaque não consta do original); e (b) parte do voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se
à apreciação do caso concreto. Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas
nos presentes autos, são as seguintes: (a) serviço prestado pela revenda e acesso a
cotações: R$ 1.888,40; (b) registro do contrato/gravame: R$ 87,17; e (c) tarifa de
avaliação do veículo usado: R$ 195,00. A cobrança pelos serviços prestados pela
revenda corresponde à comissão do correspondente bancário. Como o contrato foi
celebrado antes de 25/02/2011 (marco temporal estabelecido neste voto), a cobrança
por essa despesa seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no
caso dos autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase
1/10 do valor do financiamento (8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo
registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois
documento de fl. 24, juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame foi
registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.
Assim, à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é de
se manter a validade dessa cobrança. Por fim, quanto à tarifa de avaliação do
bem, foi acostado aos autos o laudo de avaliação (fl. 110), estando provada a
efetiva prestação do serviço, sendo cabível, portanto, a cobrança. (...)” (cf. site do
Eg. STJ, o destaque não consta do original).
No tocante à contratação de seguro do bem e/ou de
proteção financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as
mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp
1.639.259/SP, em 12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, no que concerne a essas questões: “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
Quanto à comissão de permanência, além das Súmulas
do Eg. STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes orientações dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos assinados
anteriormente à vigência da Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a) Súmula
30/STJ: “A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”; (b)
Súmula 294/STJ: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato”; (c) Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado”; (d) Súmula 472/STJ: “A cobrança de comissão
de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e) “DIREITO COMERCIAL E
BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES.
DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170
DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a
todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de
consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no
vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de
Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de
permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada
a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até
o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-
los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na
celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios
jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no
art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula
contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ-2a
Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão João Otávio de Noronha, v.u., j.
12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que “para os efeitos do art. 543-C do
CPC, a cláusula da comissão de permanência foi considerada válida, vencida a
Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta do original); (f) “EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE
DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS
ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da comissão de
permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i)
pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva ou seja, não cumulada com outros
encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que não
supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada
para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (REsp no
834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07) Agravo Regimental
improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp 833711/RS,
rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009, conforme site do Eg.
STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz respeito aos encargos exigíveis em
contrato de empréstimo bancário tomado por pessoa física. As razões do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
especial atacam o acórdão proferido pelo tribunal a quo quanto à exigibilidade da
comissão de permanência. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 863.887, RS, consolidou o entendimento de que a comissão
de permanência abrange três parcelas, a saber, os juros remuneratórios, à taxa
média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e a multa contratual; daí ser impossível a sua cobrança
cumulada com juros de mora e multa contratual, sob pena de incorrer em bis in
idem. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
declarar que, a partir do vencimento, o devedor responderá exclusivamente pela
comissão de permanência (assim entendidos os juros remuneratórios à taxa
média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo +
juros de mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari Pargendler,
data da publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - NÃO OCORRÊNCIA ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC - AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE
NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA, CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO (...) Busca o recorrente a reforma do v. acórdão, alegando,
preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a existência de
omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz, em síntese, que a comissão de
permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto, devida até o efetivo
recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer, ainda, o
afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece prosperar, em
parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de permanência, é assente,
nesta Corte, que os encargos contratuais previstos para o período de
inadimplência são devidos até o efetivo adimplemento da dívida, mesmo após o
ajuizamento de eventual ação de execução. Nesse sentido, confira-se: "Contrato de
financiamento. Juros, capitalização, comissão de permanência. Precedentes da Corte.
1. A Corte já assentou: a) ao mútuo bancário, em regra, não se aplica a limitação dos
juros em 12% ao ano; b) não é autorizada a capitalização dos juros, salvo expressa
autorização por lei específica; c) é possível a cobrança da comissão de permanência
até o efetivo pagamento da dívida, desde que não cumulada com a correção
monetária. 2. Recurso especial conhecido e provido, em parte." (REsp 226.815/RS,
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 12/06/2000).
E ainda: Ag 899.305/PR, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Quarta Turma,
DJ 01/08/2007. Assim sendo, amparado no artigo 557, § 1o-A, do CPC, dá-se
parcial provimento ao recurso especial para determinar que a comissão de
permanência seja devida até o efetivo adimplemento da dívida, porém não
cumulada com encargos da mora, juros remuneratórios e correção monetária.
Publique-se. Intimem-se.” (REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da
publicação: 20/04/2009, o destaque não consta do original).
9. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a
compensação do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em
liquidação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura
de crédito em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ).
“Admite-se a compensação/repetição do indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro,
com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do
devedor. Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o
destaque não consta do original).
“No tocante à repetição de indébito, é apenas
conseqüência lógica do reconhecimento da abusividade de encargos contratuais,
como por exemplo, no caso específico, a capitalização mensal de juros. Nada mais é,
portanto, do que a devolução de saldo em favor do autor (ora recorrido) daquilo que
pagou a mais, se houver. O direito à devolução depende da apuração de valores a
devolver, sendo certo, por isso mesmo que, negá-lo, em atenção a uma
formalidade, é desarrazoado, porque obrigará o eventual credor a propor uma nova
demanda, causando prejuízos a ambas as partes envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg
no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 29/11/2005, DJ
19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
10. Sobre o indébito incide: (a) correção monetária
calculada com emprego da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, que adota os
índices de atualização para débitos judiciais, em conformidade com a jurisprudência
dos Tribunais Superiores, a partir do pagamento indevido (Súmula 162/STJ); (b)
juros de mora a partir da citação (CPC/2015, art. 240), na taxa legal de 1% ao mês
(CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1o); e (c) descabido o emprego dos mesmos
critérios aplicáveis no contrato bancários objeto da ação.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “Civil. Agravo no recurso especial. Ação de
cobrança. Valores indevidamente descontados de conta-corrente, pelo banco. Índices
a serem aplicados na restituição. Impossibilidade de aplicação das mesmas taxas de
inadimplência exigidas pelo banco na contratação do cheque especial. Precedente da
2a Seção. Danos morais não configurados. Súmula no 7/STJ. - A 2a Seção do STJ
firmou entendimento, com minha ressalva pessoal, no sentido de que o banco
não pode ser compelido a devolver ao consumidor valores indevidamente
retirados de conta-corrente com base nos mesmos índices aplicáveis à utilização
do cheque especial. - Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso
especial. - Não se conhece de recurso especial quando o acórdão está em consonância
com a jurisprudência pacífica do STJ. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg
no REsp 704224/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 05/03/2009, DJe 20/03/2009,
o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
VALORES
COBRADOS
INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
Consoante entendimento desta Corte, incide apenas juros legais e correção
monetária na atualização de débito decorrente de indenização por descontos
indevidos em conta corrente, não podendo ser aplicada as taxas cobradas pela
instituição financeira nos contratos de mútuo. Precedentes. 2. Agravo regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 993605/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves,
v.u., j. 09/06/2009, DJe 22/06/2009, o destaque não consta do original).
10.1. Quanto a correção monetária, adota-se a
orientação de que: (a) a correção monetária não constitui um “plus”, mas apenas a
recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, razão pela qual independe
de pedido expresso, bem como da comprovação de culpa, visto que decorre de lei;
(b) a incidência a partir da data do pagamento do indébito, uma vez que o
afastamento da incidência de correção monetária a partir dessa data enseja
enriquecimento sem causa do devedor, sendo certo que isto não ofende o disposto no
art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81, visto que, nos termos: (b.1) da Súmula 43/STJ: “Incide
correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo”e (b.2)
da Súmula 162/STJ: “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide
a partir do pagamento indevido”; e (c) a correção monetária deve ser calculada com
emprego dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a
jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no
Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário.
Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio
Negrão: “Natureza da correção monetária: “A correção monetária não constituiu
parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder
aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do
valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não
recebe um 'plus', mas apenas o que lhe é devido, em foram atualizada” (JTA
109/372)”. ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 41a ed.,
2009, Saraiva, p. 2210, parte da nota “4”, ao art. 1o, da LF 6.899/81).
A correção monetária deve ser calculada com emprego
dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a
jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no
Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário.
Os índices empregados pela referida Tabela são os
aplicáveis no caso em questão, visto que são os índices oficiais que refletem a real
inflação existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais exigem satisfação
plena, sem afrontar qualquer norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto aos índices de atualização monetária, a
referida Tabela prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b)
Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87: OTN "pro-rata"; (d) Fev/89:
42,72% (conforme STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice
de fev/89); (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a
jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE (de
jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95 em diante).
10.2. Na repetição de indébito, os juros de mora
incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir
da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção
deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual os juros
de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até
10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002,
pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita
consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ;
3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG,
rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o
destaque não consta do original).
11. A devolução em dobro do indébito, prevista no art.
42, do CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor, enquanto a
condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do
equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940, do CC/2002,
correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança
judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de
má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve
responsabilidade objetiva.
Neste sentido, quanto à aplicação do art. 42, do CDC, a
orientação de: (a) Antônio Herman de Vasconcellos Benjamin: “Note-se que, ao
revés do que sucede com o regime civil, há necessidade de que o consumidor tenha,
de fato, pago indevidamente. Não basta a simples cobrança.” (Ada Pellegrini
Grinover et alli, Código de Defesa do Consumidor, 9a ed., Forense, 2007, p. 407); e
(b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (b.1) “Quem recebe
pagamento indevido deve restituí-lo para obviar o enriquecimento sem causa. Não
importa se houve erro no pagamento (Resp 345.500/DIREITO, AgRg no Ag
425.305/NANCY e REsp 79.448/ALDIR PASSARINHO). No entanto, para a
repetição em dobro deve estar configurada a má-fé do credor (REsp
528.186/DIREITO, REsp 505.734/DIREITO e REsp 596.976/PÁDUA), o que não
foi constado pelo acórdão estadual.” (Ag 959329/RS, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, data da publicação: 11/12/2007); (b.2) “O pagamento resultante de cláusula
contratual mais tarde declarada nula em sede judicial deve ser devolvido de modo
simples, e não em dobro; age no exercício regular de direito quem recebe a prestação
prevista em contrato.” (STJ-2 Sessão, EREsp 328338/MG, rel. Min. Ari Pargendler,
v.u., j. 26/10/2005, DJ 01/02/2006 p. 427, conforme site do Eg. STJ); e (b.3) “O art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o
objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais.”
(STJ-3a Turma, REsp 528186/RS, rel. Min, Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
18/12/2003, DJ 22/03/2004 p. 298, conforme site do Eg. STJ).
Nesse sentido quanto a aplicação do art. 940, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, a orientação dos julgados
extraídos do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATAS PAGAS E SIMULADAS.
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO
DAS
QUANTIAS
QUE
SE
PRETENDEU
COBRAR.
IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE "DEMANDA". ART. 1531 DO CC/1916,
CORRESPONDENTE AO ARTIGO 940 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. 1. Nos
termos do art. 1.531 do Código Civil de 1.916, atual art. 940 do novo Diploma
Civil de 2.002, apenas quando houver demanda (propositura de ação judicial)
de dívida já paga, no todo ou em parte, ou for pleiteado mais do que o devido
pelo pretenso credor, com má-fé (Súmula 159 do STF), é que haverá a
penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples.
Precedentes. 2. Conforme a doutrina, "é preciso para que incida a pena, que
tenha havido cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42, parágrafo
único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida de
consumo". (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado: doutrina e
jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008,
pg. 878) 3. No caso, o acórdão recorrido, entendeu pela devolução em dobro das
quantias que se pretendeu cobrar, mesmo sem ter havido cobrança judicial. 4.
Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812,
conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir da
condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas com fulcro
no art. 1531 do Código Civil de 1916 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo regimental
interposto por GRAFITE MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
em face da decisão de e-fls. 811/812, que conheceu do agravo de instrumento para
conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial provimento,
determinando que a repetição dos valores indevidamente cobrados (16 duplicatas
quitadas e 3 duplicatas simuladas) fosse realizada na forma simples, e não em dobro,
nos termos do art. 1.531 do Código Civil de 1916. A agravante sustenta, em síntese,
que, no caso, "não é aplicável o disposto no art. 1531 do Código Civil de 1916, não
cabendo a condenação à repetição dos valores cobrados indevidamente, mesmo de
forma simples", uma vez que o direito à repetição exige a propositura de ação
judicial. É o relatório. Decido. 2. Assiste razão à agravante. Assevera, em suas
razões que, no presente caso, não seria aplicável o art. 1.531 do Código Civil de
1.916, haja vista que o direito à repetição, seja ela em dobro ou simples, exigiria
a propositura de ação judicial. Quanto ao ponto, a decisão de e-fls. 811/812 bem
asseverou que: 4. Entretanto, pela atenta leitura do artigo 1.531 do revogado
Código Civil, verifica-se que a devolução em dobro dos valores indevidamente
cobrados somente é possível se houver demanda (entendida essa como judicial)
para a cobrança dos valores pleiteado (Resp. 892.839, Rel. Ministro Ari
Pargendler). Em havendo mero pedido de quantia superior a que for devida,
por certo que tão somente será cabível a repetição do equivalente que estava
sendo indevidamente cobrado. Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já
paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que
for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que
houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que ele exigir, salvo se, por lhe estar
prescrito o direito, decair da ação. (Redação dada pelo Decreto do Poder Legislativo
no 3.725, de 15.1.1919) - grifo nosso No caso, não se verifica dos autos qualquer
apontamento no sentido de que tenha havido demanda judicial para a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
das duplicatas já pagas, mas sim mero protesto do título quitado. 5. Diante do
exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, conheço do agravo de
instrumento para conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial
provimento para determinar que a repetição dos valores indevidamente
cobrados deverá ser feita na forma simples, e não em dobro, conforme os
ditames do artigo 1.531 do Código Civil de 1916. Ocorre que, apesar de adotar a
premissa correta de que somente é possível a repetição se houver demanda, a
decisão concluiu como indevida, apenas, a repetição dos valores em dobro,
autorizando a repetição dos valores cobrados na forma simples, mesmo não
tendo havido cobrança judicial. O art. 1531 do CC/1916, atual art. 940 do
CC/2002, dispõe que: Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo
ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o
direito, decair da ação. (grifo nosso) Da leitura do dispositivo percebe-se que só
quando houver demanda (propositura de ação judicial) de dívida já paga, no todo ou
em parte, ou for pleiteado mais do que o devido, com má-fé (súm 159 STF), é que
haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples.
Aliás, o art. 1532 do CC/1016, atual art. 941 do CC/2002, só vem a confirmar a
exigência de demanda para fins de repetição, senão vejamos: Art. 1.532. Não se
aplicarão as penas dos arts. 1.530 e 1.531, quando o autor desistir da ação antes de
contestada a lide. Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão
quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de
haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. (grifo nosso)
Realmente, a doutrina, ao comentar o art. 940 do CC/2002, ressalta que, verbis:
Da mesma forma como se afirmou no comentário do artigo precedente, é preciso
para que incida a pena, que tenha havido cobrança judicial, ao revés do que
prevê o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se
cuide de dívida de consumo. (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil
comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed.
Barueri/SP: Manole, 2008, pg. 878) Se a cobrança indevida se insere numa
relação de consumo, há um pressuposto específico para a imposição da
indenização punitiva: o consumidor deve efetivamente ter pago o indébito. Se o
fornecedor cobra valor superior ao seu crédito, mas o consumidor atento recusa-
se a pagar o excesso, não incide a norma de responsabilização civil. Este
pressuposto não tem pertinência se a cobrança indevida se referir a relação
civil. Neste caso, a indenização punitiva é exigível, mesmo que o devedor não
tenha efetivamente feito o pagamento. Para este caso, o pressuposto é diverso:
consiste no ajuizamento da cobrança. Enquanto o credor adota medidas
extrajudiciais somente, não há fundamento para a imputação de
responsabilidade (COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de direito civil. São Paulo:
Saraiva, 2004, vol. 2, p. 339). Nesse sentido, também é a jurisprudência desta
Corte Superior: CIVIL. DÍVIDA JÁ PAGA (CC, ART. 1.531). A incidência da
norma do art. 1.531 do Código Civil pressupõe a cobrança judicial de dívida já paga,
não se lhe assimilando a cobrança de dívida forjada. Recurso especial não conhecido.
(REsp 892839/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel.
p/Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/08/2008, DJe 26/03/2009) Civil. Processo civil. Recurso especial. Ação de
repetição de indébito. Duplo pagamento de insumos adquiridos por grande produtor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
rural. Pretensão veiculada com fundamento no CDC. Aplicação do direito à espécie.
Possibilidade. Devolução simples do valor indevidamente pago. Aplicação dos arts.
964 e 965 do CC/16. Alegação de mora do credor. Inexistência. Juros moratórios
contratuais. Data de início da incidência dos juros moratórios. Multa em face do
alegado caráter protelatório dos embargos de declaração. Necessidade de
fundamentação. - De acordo com o decidido no CC no 64.524/MT, 2a Seção, de
minha relatoria, DJ de 09.10.2006, só há relação de consumo quando ocorre
destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados
na prática de outra atividade produtiva. Ressalva pessoal. - Seja qual for o
entendimento a respeito da existência ou não de relação de consumo, na presente
hipótese, o próprio Tribunal de Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança
extrajudicial indevida, o que afasta a incidência do art. 42, par. ún., do CDC. -
Vencida a base jurídica do acórdão recorrido, cabe ao STJ aplicar o direito à espécie,
porque não há como limitar as funções deste Tribunal aos termos de um modelo
restritivo de prestação jurisdicional que seria aplicável, tão-somente, a uma eventual
Corte de Cassação. Aplicação do art. 257 do RISTJ e da Súmula no 456 do STF. -
Não é cabível a aplicação do art. 1.531 do CC/16, atual art. 940 do CC/02, porque
aquele exige a cobrança injustificada por meio de 'demanda', ou seja, por ação
judicial, além da ocorrência de má-fé do pretenso credor. - Como ambas as
circunstâncias estão ausentes na presente hipótese, autoriza-se, apenas, a restituição
simples do pagamento indevido, com fundamento nos arts. 964 e 965 do CC/16. -
Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se conhece de
recurso especial na parte em que este se encontra deficientemente fundamentado. - O
dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico de acórdãos
que versem sobre situações fáticas similares. - Afasta-se a incidência da multa do art.
538, par. único, do CPC, quando o Tribunal de Justiça não fundamenta
adequadamente seu cabimento à hipótese. Recurso especial parcialmente conhecido e
provido. (REsp 872666/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 235) RESPONSABILIDADE
CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA
AOS RÉUS, DADA A FALTA DE ACEITE NO TÍTULO OU DE PROVA DA
ENTREGA
DA
MERCADORIA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO COM RESPEITO À
EXIGÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DO
ORIGINAL
DA
CÁRTULA.
INAPLICABILIDADE AO CASO DA NORMA DO ART. 1.531 DO CÓDIGO
CIVIL DE 1916. Em sede de recurso especial, não se reexamina matéria fático-
probatória (Súmula n. 7-STJ). Recurso especial inadmissível quanto ao ponto central
do litígio. Exigência de exibição do original da duplicata, sob pena de pagamento
de multa diária, não constante do pedido exordial. Infringência dos arts. 128 e 460 do
CPC. A imposição da penalidade prevista no art. 1.531 do Código Civil de 1916
pressupõe a existência de uma cobrança judicial acima do valor que realmente for
devido, formulada de maneira maliciosa pelo credor. Requisitos inexistentes na
espécie. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido. (REsp
344583/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em
15/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 258) CARENCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
JURIDICA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFICIO. PENA DO ARTIGO 1531
DO CODIGO CIVIL. AÇÃO VISANDO 'ANULAR' PRETENSÃO A COBRANÇA
DE
DIVIDA
CONSIDERADA
EXCESSIVA
PELA
DEMANDANTE.
IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. ANULAM-SE ATOS OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
NEGOCIOS JURIDICOS, NÃO MERA MANIFESTAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE
EXIGENCIA DE PRETENDIDO CREDITO. A CARENCIA DE AÇÃO PODE
SER DECRETADA DE OFICIO PELO MAGISTRADO, SE ENCONTRAR
DEMONSTRADA. A APLICAÇÃO DA 'PENA PRIVADA' DO ARTIGO 1531 DO
CODIGO CIVIL PRESSUPÕE O AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM
MALICIOSO PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIVIDA JA PAGA, OU DE
QUANTIA
MAIOR
DO
QUE
A
REALMENTE
DEVIDA.
NÃO
SE
CARACTERIZA
SE
A
AFIRMAÇÃO
DO
CREDITO
E
FEITA
EXTRAJUDICIALMENTE, OU EM DEFESA EM DEMANDA PENDENTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 14016/SP, Rel. Ministro
ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/1992, DJ 31/08/1992,
p. 13650) Importante salientar que, ao sentenciar, o magistrado de 1o grau já
havia assentado, quanto a este pedido em específico, que: Entende-se incabível à
espécie, no entanto, o art. 1.531 do Código Civil de 1916. Com efeito, não há
como se reconhecer na hipótese a categórica existência de má-fé da sociedade-ré
(até mesmo pelo fato de a mesma não ter participado do processo), elemento que
é necessário para aplicação do dispositivo, consoante a mais autorizada
jurisprudência. Além do que, a norma faz referência a uma demanda por dívida
já paga, fato não verificado na situação, já que a parte ré não chegou a ingressar
em Juízo para efetuar a cobrança dos títulos. (grifo nosso) (e-fls. 414/417). 3.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, dou
provimento ao agravo regimental para, reconsiderando a decisão de e-fls.
811-812, conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para
excluir da condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas
com fulcro no art. 1531 do Código Civil de 1916. Custas e honorários advocatícios,
observado quanto a estes o percentual fixado na origem, na proporção em que
vencidas as partes, compensando-se na forma da lei (art. 21 do CPC).” (AgRg no Ag
853151/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 03/02/2012, o
destaque não consta do original); e (b) “ (...) Em relação ao artigo 1531 do Código
Civil, não tem incidência na presente hipótese. Como assentado em diversos
precedentes, "a aplicação do art. 1.531 do Código Civil tem recebido da
jurisprudência tratamento afastado da mera exegese literal da norma, exigindo,
para que a penalidade tenha lugar, comportamento doloso do pretenso credor,
pela cobrança maliciosa da dívida sobre a qual tenha plena consciência de que é
indevida ou já está paga" (REsp no 466.338/PB, Quarta Turma, Relator,
Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 19/12/03) e obedece, assim, à Súmula
no 159 do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido: REsp no 184.822/SP,
Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 13/12/99; REsp no 171.393/SP, Terceira
Turma, de minha relatoria, DJ de 4/10/99; AgRgAg no 501.952/SC, Terceira Turma,
Relator Ministro Antônio da Pádua Ribeiro, DJ de 12/4/04; REsp no 403.444/DF,
Quarta Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 12/3/03; REsp no
327.128/CE, Quarta Turma, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 17/2/03.” (Ag
687028/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 13.09.2005, o destaque não
consta do original, conforme site do Eg. STJ).
12. Quanto à configuração da mora, legalidade da
inscrição em arquivo de consumo de débito de contrato bancário e manutenção do
mutuário na posse do bem, adota-se a orientação: (a) da Eg. 2a Seção do STJ: (a.1)
no julgamento do REsp 1.061.530 RS, relatado pela Min. Nancy Andrighi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
efetivado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos
bancários comuns sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Bancária
e Comercial; os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem
sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a
crédito consignado” -no que concerne a essas questões consolidou o entendimento de
que: “ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento
da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo
quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.
(...)
ORIENTAÇÃO
4
-
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A
abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em
antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do
débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do
bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da
parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do
juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido
no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
(...) II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual,
resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de
dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o
consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se
admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação
legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.” (cf.
site do Eg. STJ, o destaque não consta do original); e (a.2) no julgamento do REsp
1.639.320/SP, em 12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, no que concerne a essas questões
consolidou o entendimento de que: “(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original); e
(b) da Eg. 4a Turma do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
MORA. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTROS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A exigência de encargos abusivos durante o período da
normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e, por conseqüência,
não é possível a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao
crédito. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ 4a T., AgRg no REsp 915829/RS,
rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 17.02.2009, DJe 09.03.2009, o destaque não
consta do original).
13. Na espécie, as partes celebraram cédula de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
bancário, operação no 501332170, que não foi celebrada sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação, em 25.04.2018, com valor total do crédito de R$ 18.614,68,
a ser pago em 24 parcelas mensais fixas de R$ 951,24, com taxa de juros
remuneratórios de 1,68% ao mês e 22,07% ao ano, e Custo Efetivo Total (CET) de
3,07% ao mês e 44,54% ao ano (fls. 27/30).
Verifica-se, assim, que existe na cédula de crédito
bancário, além de previsão contratual expressa, clara e precisa, que autoriza a
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, a taxa de juros
remuneratórios anual superior é ao duodécuplo da mensal avençada.
No mais, a afirmação da parte autora de cobrança
abusiva de juros remuneratórios em valor que supera o percentual ao mês
estabelecido nos contratos não autoriza o acolhimento da alegação de excesso de
cobrança. Isto porque é de se reconhecer a inexistência de excesso em relação ao
CET Custo Efetivo Total indicado nos pactos, visto que a parte autora sequer
alegou, nem se propôs a demonstrar exação em desconformidade com o CET
informado no contrato.
No que interessa ao julgamento do presente recurso,
verifica-se que foi pactuado, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, o
pagamento de tarifa de avaliação do bem (R$435,00) (fls. 27).
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, é de se reconhecer que a própria parte autora juntou documento probatório
do serviço relativo à tarifa de avaliação do bem (fls. 29).
Observa-se que o contrato foi assinado na vigência
da Resolução CMN 3954/11, de 24.02.2011.
Quanto aos encargos de inadimplência, o contrato
prevê, em sua cláusula “15”: “A falta de pagamento de qualquer parcela no seu
vencimento autorizará a BV Financeira a cobrar encargos sobre o valor em atraso, a
serem pagos por mim durante o período de inadimplência, conforme índices
informados no Preâmbulo” (fls. 28), a saber, “Juros Remuneratórios” (1,68%), “Juros
de Mora” (8,10%) e “Multa” (2,00%) (fls. 16).
14. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso
dos autos, reconhece-se:
(a) lícita a exigência de juros capitalizados em
periodicidade inferior à anual, porque, além de previsão contratual expressa, clara e
precisa, que a autoriza, a taxa de juros remuneratórios anual pactuada é superior ao
duodécuplo da mensal;
(b) em contrato bancário, que não foi celebrado sob a
égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em parcelas
fixas e pré-fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita capitalização
de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
(c) lícita a taxa de juros remuneratórios exigida,
porquanto sequer foi apontada, pela parte mutuária, com as necessárias
discriminações, a existência de discrepância entre as taxas exigidas pela instituição
financeira em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da
contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão;
(d) lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem,
pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou
demonstrada a efetiva prestação do serviço, requisito este indispensável para a
cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de
serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem
exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do
contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado
serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen;
(e) para o período de inadimplência, ilícita a cobrança
de juros remuneratórios, juros de mora e multa, nos termos em que pactuada,
impondo-se, em consequência, salvo se a exigência feita tiver sido mais vantajosa
para o cliente, limitar, no período em questão, a cobrança de: (e.1) juros
remuneratórios à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado, para o período da normalidade; (e.2) juros de
mora, de forma simples, vedada a capitalização em qualquer periodicidade, na taxa
de 1% ao mês; e (e.3) multa de 2%, tendo como base de cálculo o valor do principal
da dívida inadimplida;
(f) ausente prova de má-fé da instituição financeira ré
na cobrança, improcede o pedido de condenação ao pagamento de devolução em
dobro do indébito;
(g) caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de
encargo exigido no caso dos autos, apenas e tão somente do exigido no período da
inadimplência , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de
tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para
satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples e
não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte
autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela
Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de
cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano,
em montante a ser apurado em cumprimento de sentença; e
(h) limitada a cobrança abusiva a encargos acessórios
do contrato bancário objeto da ação no caso dos autos, apenas e tão somente do
exigido no período da inadimplência de rigor, reconhecer a configuração da mora
e, consequentemente, rejeitar o pedido de vedação/exclusão de inscrição de débito
relativo ao contrato bancário objeto da ação em cadastro de inadimplentes e de
manutenção de posse do bem financiado requerida pela parte autora.
Disto decorre que houve excesso de cobrança, impondo-
se o acolhimento do pedido de revisão e de compensação/repetição de indébito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
relativamente aos encargos, com relação aos quais a ilicitude de cobrança foi
reconhecida no caso dos autos, apenas e tão somente do exigido no período da
inadimplência
, e, em consequência, a reforma da r. sentença, para julgar
procedente, em parte, a ação, nos termos do julgado.
15. Provido, em parte, o recurso, reconhece-se a
sucumbência recíproca e parcial da parte autora, em maior proporção que a
parte ré, visto que esta restou vencida somente na questão do exigido no período da
inadimplência.
Em razão do provimento, em parte, do recurso:
(a) com base no art. 86, caput, do CPC/2015, determina-
se o rateio das custas e despesas processuais, na razão de 80%, a ser arcado pela parte
autora, e de 20%, a ser arcado pela parte ré;
(b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do
CPC/2015, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art.
85, em razão da sucumbência parcial, em menor proporção, condena-se a parte ré
ao pagamento de verba honorária fixada em R$1.000,00, com incidência de correção
a partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar
condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem
desproporcional à complexidade da causa;
(c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015,
considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em
razão da sucumbência parcial, em maior proporção, condena-se a parte autora ao
pagamento de verba honorária fixada em R$1.500,00, com incidência de correção a
partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar
condignamente o patrono da parte ré, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional
à complexidade da causa;
(d) descabida a compensação da verba honorária por
expressa vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015.
(e) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve
observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora,
por ser beneficiária da gratuidade da justiça; e
(f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba
honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de
recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: “A majoração
da verba honorária sucumbencial recursal prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão
recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31
Apelação Cível no 1027938-38.2019.8.26.0405
de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (Tese
no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o
destaque não consta do original).
16. Em sendo assim, respeitado entendimento do MM
Juiz sentenciante, o recurso deve ser conhecido, em parte, e provido, em parte, para
reformar a r. sentença, para julgar a ação procedente, em parte, para: (a) determinar a
revisão do contrato objeto da ação e condenar a parte ré na compensação/repetição de
indébito relativamente aos encargos, com relação aos quais a ilicitude de cobrança foi
reconhecida, nos termos do ora julgado; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos
de sucumbência, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, conhece-se, em
parte, do recurso, e dá-se provimento, em parte.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator